Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-46.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. EXCLUSÃO DA RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO CONTRATUALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Duplo apelo interposto contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga e indenização por perdas e danos, oriunda da aquisição de lote em empreendimento imobiliário com previsão de entrega das obras em etapas, não cumprida dentro dos prazos contratuais, ainda que considerada a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
2. A sentença reconheceu o direito da compradora à restituição dos valores pagos, integralmente, ante o atraso na entrega das obras, determinando, inclusive, a devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a parte autora faz jus à gratuidade de justiça; (ii) se o atraso na entrega das obras justifica a resolução do contrato e a devolução integral das quantias pagas; (iii) se deve ser mantida a condenação da vendedora à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem; e (iv) qual o índice de correção monetária deve incidir sobre os valores a serem restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora foi indeferido em momento oportuno, não tendo sido objeto de recurso específico, nem demonstrada alteração fática que justifique nova análise.
5. Restou caracterizado o atraso na entrega das obras em prazo superior ao contratualmente previsto, inclusive considerado o período de tolerância, cabendo a resolução do contrato e a restituição das parcelas pagas, nos termos da Súmula no 543 do STJ.
6. Não comprovado o pagamento da comissão de corretagem pela compradora, incabível sua restituição.
7. Havendo previsão expressa no contrato, é legítima a aplicação do índice de correção monetária nele estipulado — inicialmente o IGP-M ou, na impossibilidade, o IPCA.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da autora e parcialmente provido o recurso da ré, para afastar a condenação à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e determinar a aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato.